Tribunal: TJPA
Processo: 0016993-20.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016993-20.2020.8.14.0401

APELANTE: GEIVISON VIEIRA GOUVEIA, ALEX ALMEIDA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL.
ART.
157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL
.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RECURSO DO APELANTE
ALEX

ALMEIDA DE OLIVEIRA.

PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA PARA O MÍNIMO LEGAL.
MÉRITO. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IOCORRÊNCIA. DO AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. DA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INCABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS, E PARCIALMENTE PROVIDO EM RELAÇÃO AO APELANTE ALEX
ALMEIDA DE OLIVEIRA
E, IMPROVIDO EM RELAÇÃO AO APELANTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.Recurso do Apelante
Alex

Almeida de Oliveira.

1.1. Pedido de reforma da dosimetria. Aplicação
da atenuante de confissão em 1/3
. Modificação do regime inicial de cumprimento de pena.
Pelo que se vê, houve equívoco do juízo sentenciante em relação ao
quantum
aplicado na
1ª fase da dosimetria
, pois observo que todas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, foram favoráveis ao apelante, sendo assim, a pena-base deve ser estabelecida no mínimo legal em apreço.

2. Recurso do Apelante
Geivison Vieira Gouveia
.

2.1. Preliminar.
Inexistência de recurso da acusação. princípio da
non reformatio in pejus
.
Os atos processuais não podem ser feitos diante de um juízo de premonição do defensor ou do advogado, havendo verdadeiro juízo de antecipação de que esta Turma poderia incorrer em vício processual tão grave
;

2.2. Mérito.

2.2.1.
As provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime de roubo qualificado
;

2.2.2. S
abido é, aqui, que para a caracterização do concurso de pessoas, desnecessário se faz o ajuste prévio entre os agentes, bastando a adesão de um à conduta do outro, mesmo que durante e empreitada criminosa
;

2..23.
Incabível a alteração do regime de cumprimento de pena, tendo em vista que não houve modificação no
quantum
da pena aplicada ao apelante Geivison Vieira Gouveia
;

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, acolher a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07 e término em 16 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por

GEIVISON VIEIRA GOUVEIA E ALEX ALMEIDA DE OLIVEIRA
,

inconformados com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou às seguintes penas:

-
GEIVISON VIEIRA GOUVEIA
:
06 (seis) anos de reclusão
, em
regime inicial semiaberto,
com o pagamento de
26 (vinte e seis) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2°, inciso II do CP.

-
ALEX ALMEIDA DE OLIVEIRA: 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto,
com o pagamento de
13 (treze) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2°, inciso II do CP;

Narra a denúncia
, que no dia 18/10/2020, aproximadamente às 10h00, a vítima Edilson Lobato Tavares trafegava em via pública, pilotando a motocicleta Yamaha/Factor, placa NSX-5984, cor lilás, e no momento em que parou no sinal vermelho do cruzamento entre Tv. Quintino Bocaiuva com a Av. Conselheiro Furtado, nesta cidade, fora surpreendida pelos ora denunciados, que anunciaram o assalto, mediante grave ameaça, uma vez que mencionaram estar armados para intimidar a vítima, fazendo-a descer da moto, ocasião em que subiram nesta e empreender fuga.

Consta que, no dia e hora supracitados, a vítima trafegava na Tv. Quintino Bocaiuva, pilotando o veículo supracitado de propriedade de seu irmão, Edson Lobato Tavares, tendo parado no sinal vermelho da referida via pública com a Av. Conselheiro Furtado, momento em que os investigados abordaram a vítima, tendo Geivison Vieira anunciado o assalto simulando portar arma de fogo, colocando a mão na cintura, mencionando que iria pegá-la, no intuito de intimidar o ofendido.

Seguidamente, Geivison tentou pegar a mochila do ofendido, contudo, logo desistiu desta, ocasião em que retirou a vítima da motocicleta, subiu nesta, juntamente com seu comparsa Alex, que deu apoio durante todo o intento criminoso, e empreenderam fuga em direção à Av. Nazaré.

Em ato contínuo, a vítima acionou uma guarnição policial que realizava ronda ostensiva nas proximidades, que logo diligenciaram e capturaram os indiciados.

Interrogados, os denunciados confessaram a autoria delitiva. O indiciado Alex Almeida de Oliveira informou que fora convidado por seu comparsa para realizarem um roubo para arranjar dinheiro, tendo este aceitado. Declararam, ainda, que Geivison simulou estar armado para intimidar o ofendido, tentou puxar a mochila deste, desistindo de imediato, passando a subtrair a motocicleta.

Em seguida, avistaram uma viatura policial e apressaram-se para empreender fuga, contudo, caíram com a moto ainda no cruzamento da TV. Quintino Bocaiuva com a Av. Conselheiro Furtado. Ressaltaram que Geivison tentou ainda fugir a pé, mas que fora alcançado pelos policiais.

Em

razões recursais (ID
7830703 – Págs. 303/308)
, a defesa do apelante
Alex

Almeida de Oliveira
, pugnou pela reforma da dosimetria da pena, por ser excessiva e contrária ao direito, devendo ser aplicada no mínimo legal
.

Requer, a aplicação da atenuante de confissão em 1/3.

Por fim, pugna pela modificação do regime inicial de cumprimento de pena no aberto.

Em
contrarrazões

(ID
7830706 – Págs. 326/334)
,
o Ministério Público de 1º Grau, pugnou
pelo conhecimento e, no mérito, o
desprovimento
do recurso de Apelação interposto, mantendo-se
in totum
a sentença penal combatida
.

Já em

razões recursais (ID
9991527 – Págs. 346/352)
,
a defesa do
Geivison Vieira Gouveia,
pugna, preliminarmente, pela observância da
non reformatio in pejus
.

No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria, sob a alegação de que
não há qualquer prova material do crime em apuração
.

Subsidiariamente, requer que seja afastada a majorante do concurso de agentes,
pois o concurso de agentes não restou devidamente configurado.

Por fim, pugnou pela
alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Em

contrarrazões
(ID
10623742 – Págs. 355/367), o Ministério Público de 1° Grau, pugnou
pelo conhecimento e, no mérito, o
desprovimento
do recurso de Apelação interposto, mantendo-se
in totum
a sentença penal combatida
.

Nesta Instância Superior,
o 1° Procurador de Justiça Criminal, Dr.
Cláudio Bezerra De Melo
, pronuncia-se pelo
conhecimento

recursal, por terem sido preenchidos os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
dos recursos interpostos em favor de
GEIVISON VIEIRA GOUVEIA e ALEX ALMEIDA DE OLIVEIRA
, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.

1. Recurso do Apelante
Alex

Almeida de Oliveira.

1.1. Pedido de reforma da dosimetria. Aplicação
da atenuante de confissão em 1/3
. Modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Pugnou pela reforma da dosimetria da pena, por ser excessiva e contrária ao direito, devendo ser aplicada no mínimo legal
.

Requer, a aplicação do tráfico privilegiado em seu grau máximo.

Por fim, pugna pela modificação do regime inicial de cumprimento de pena no aberto.

Vejamos sentença
a quo
, (ID 7830696 – Págs. 281/293):

“(...)
III – CONCLUSÃO:

Pelo exposto: JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para CONDENAR os réus ALEX ALMEIDA DE OLIVEIRA, brasileiro, paraense, filho de Roberta Ferreira de Almeida, residente e domiciliado à Passagem Alvino, n° 405, CEP: 66.065-182, Condor e GEIVISON VIEIRA GOUVEIA, brasileiro, paraense, filho de Rosangela Vieira, residente e domiciliado à Rua Vip, n° 32, CEP: 66.816-320, Pratinha – Icoaraci, nas sanções punitivas previstas no artigo 157, § 2º, II do CPB.

Passo a analisar a dosimetria da pena a ser a aplicada aos acusados, atendendo ao disposto nos arts. 59 e 68, do CPB.

COM RELAÇÃO AO ACUSADO ALEX ALMEIDA DE OLIVEIRA:

A culpabilidade do réu em nada acrescenta à pena, porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da ação além daqueles inerentes ao tipo em comento.

O acusado apresenta outros antecedentes criminais (fl. 82). Todavia, nos termos da Súmula nº 444 do STJ, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base.

Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado, razão pela qual são consideradas circunstâncias neutras.

O motivo do delito é a busca de lucro fácil, em detrimento da vítima, inerente ao crime, sendo, pois, circunstância neutra.

As circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao crime, tendo o crime sido cometido mediante grave ameaça, tendo o bem subtraído sido devolvido à vítima. Trata-se, pois, de circunstâncias neutras.

Por fim, o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.

Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo a pena base do acusado em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário-mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).

O réu não apresenta circunstâncias agravantes. Por outro lado, apresenta a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do CP, por sua confissão espontânea perante este Juízo. Deste modo, diminuo a pena do réu em 06 (seis) meses de reclusão e em 10 (dez) dias multa, restando em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Presente a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do CPB, tendo em vista que o crime foi cometido mediante concurso de 2 (duas) pessoas. Deste modo, confirmada a causa de aumento e ausentes causas de diminuição de pena, aumento a pena em 1/3 (um terço), FIXANDO-A EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS MULTA, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário-mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).

Regime inicial: Fixo o regime inicial semiaberto para a pena privativa de liberdade, para a pena privativa de liberdade, nos termos do que determina o artigo 33, § 2º, alínea b, do CPB.

Porque incabível, em face do quantum da pena fixada e da grave ameaça exercida, deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade imposta ao réu por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CPB.

No que se refere à reparação mínima de danos prevista no art. 387, IV, do CPP, deixo de fixá-la, tendo em vista a inexistência de pedido formal na denúncia, nos termos do que afirma a jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 311.784/DF, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 05/08/2014; REsp 1265707/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/05/2014; AgRg no REsp 1428570/GO, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, julgado em 08/04/2014).

Em face de responder ao processo solto e não se verificar a presença dos pressupostos previstos no art. 312 do CPP, concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. (...)”.

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017)
, a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base
(Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Pelo que se vê, houve equívoco do juízo sentenciante em relação ao
quantum
aplicado na
1ª fase da dosimetria
, pois observo que todas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, foram favoráveis ao apelante, sendo assim, a pena-base deve ser estabelecida no mínimo legal em apreço.

Frise-se que
a pena-base só
pode
ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu,
o que ocorreu no caso em tela
.

Assim, tendo em vista a inexistência de circunstância judicial negativa, hei por bem fixar a pena-base no mínimo legal,
04 (quatro) anos de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Na
2ª fase da dosimetria
, vejo que inexiste circunstância agravante, e mantenho o reconhecimento da atenuante de confissão, porém deixo de aplicá-la, em razão da vedação da Súmula 231, do STJ, restando a pena intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Esclareço que em razão da vedação da Súmula 231, do STJ, tal diminuição não pode ser aquém do mínimo legal em apreço.

Vejamos entendimento neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE. CRIME PRATICADO MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES E NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No julgamento do RESP n. 1499050/RJ, no âmbito da Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, prevaleceu o entendimento de que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

2. No caso dos autos, os agravantes obtiveram a posse dos bens, após emprego de grave ameaça, ainda que por breve período de tempo, o que caracteriza a forma consumada do delito de roubo.

3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o delito de roubo, praticado mediante uma única ação contra vítimas diferentes e em um mesmo contexto fático, configura o concurso formal de crimes e não a ocorrência de crime único, pois violados patrimônios distintos.

4. "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2.

Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações" (HC 603.600/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 14/9/2020).

5. In casu, observa-se que o aumento da pena estipulado pelas instâncias ordinárias em 1/3 (um terço) revela-se benéfico aos agravantes, tendo em vista que se trata de 24 vítimas (22 pessoas físicas, EBCT e Banco Postal), que permitiria aumento superior.

6. Nos termos do enunciado n. 231 desta Corte, é inviável a aplicação de circunstâncias atenuantes para fins de redução da pena a patamar aquém do mínimo legal.

7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.792.317/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021.)

Já na
3ª fase da dosimetria
, nada há que se modificar, restando a pena concreta, definitiva e final em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
,
com o pagamento de 13 (treze) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o
regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto
, conforme art. 33, §2º,
b
, do CPB, pois incabível sua modificação em razão do
quantum
final da pena.

Mantenho as demais cominações legais aplicadas pelo Magistrado sentenciante.

Dessa maneira, julgo o pedido parcialmente provido, para apenas redimensionar a pena-base para o mínimo legal.

2. Recurso do Apelante
Geivison Vieira Gouveia
.

2.1. Preliminar.

2.1.1. Inexistência de recurso da acusação. princípio da
non reformatio in pejus
.

O apelante foi condenado pelo crime de roubo qualificado e, conforme afirma em seu recurso, a acusação não recorreu no prazo determinado, havendo apenas recurso da defesa, desta forma, o juízo
ad quem
não poderá agravar a situação do recorrente.

No entanto, antes de apreciar suas alegações de mérito, hei por bem fazer algumas considerações acerca da
reformatio in pejus
, a que faz menção no começo de seu recurso.

A peça recursal inicia como se fosse prática comum este Egrégio Tribunal de Justiça proceder ao vício da
reformatio in pejus
, já que o defensor indica artigos do CPP para dizer o óbvio, buscando apenas e tão somente alertar este Colegiado para que não cometa tamanha ilegalidade.

Pois bem.

É de todo desnecessária tal afirmação, já que os atos processuais não podem ser feitos diante de um juízo de premonição do defensor ou do advogado, havendo verdadeiro juízo de antecipação de que esta Turma poderia incorrer em vício processual tão grave!

Assim, seria de bom alvitre que o defensor, em seu recurso, se ativesse ao ponto discordante do
decisum
e não fazer exercício de futurologia, dando a entender que este Tribunal pode, por equívoco, incorrer em ato processual que prejudique o acusado, qual seja,
a reformatio in pejus
, seja direta ou indireta.

Ademais, apesar de entender desnecessário o argumento defensivo, de qualquer maneira esta Relatora procura sempre desempenhar suas funções diante do estabelecido pela legislação vigente, sem causar prejuízo ao réu, por isso acolho a preliminar.

Feitas tais considerações, passo ao mérito do recurso interposto.

2.2. Mérito.

2.2.1. Da almejada absolvição por ausência de provas.

No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria, sob a alegação de que
não há qualquer prova material do crime em apuração
.

Analisando detidamente os autos, vejo que não assiste razão ao apelante.

Quanto a materialidade do crime, vejo que o conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório, revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório, pois evidenciados todos os elementos da prática do crime de furto, estando consubstanciado no Boletim de Ocorrência à ID 7830645 – Págs. 11/35.

Já quanto a autoria, verifiquei que quando ouvidas em Juízo, as testemunhas foram uníssonas em afirmar que o acusado foi o autor do crime. Vejamos:

A testemunha
Genivaldo Gomes da Cunha
, policial militar, declarou:
que estavam patrulhando descendo a conselheiro furtado, quando se depararam com a vítima, na qual informou que havia sido assaltada; que os acusados roubaram a moto da vítima, e na viatura foram fazendo o acompanhamento dos réus, sendo que na Avenida Nazaré os acusados caíram da moto, e foram capturados; que a vítima reconheceu os réus na delegacia; que a res furtiva foi recuperada.

A testemunha
Sulivan Hevellin Pimentel de Araújo
, policial militar, disse:
que estavam fazendo patrulhamento pela Conselheiro Furtado, quando um cidadão informou que dois indivíduos haviam roubado a sua moto; que fizeram o acompanhamento dos réus na viatura, e quando estavam em fuga, caíram em uma calçada; que um deles tentou fugir a pé, mas ambos foram capturados; que a vítima reconheceu os acusados na delegacia; que a vítima informou que eles fizeram menção de possuírem uma arma, mas não chegaram a mostrar; que a moto foi apreendida.

A testemunha
Allana Patrícia da Cruz Barros
, policial militar, declarou:
que estavam fazendo ronda em torno do bairro quando pararam em um cruzamento, e o rapaz da moto (vítima) estava no final do cruzamento, que os assaltantes fingiram o porte de arma e pegaram a moto da vítima; que os assaltantes viram a viatura e empreenderam fuga; que capturaram os assaltantes e recuperaram a moto; que a vítima reconheceu os assaltantes; que não foi apreendido nenhum armamento com os acusados; que reconhece os réus em audiência como os assaltantes.

Em seu interrogatório o réu
Geivison Vieira Gouveia
declarou:
que não é verdadeira a acusação; que estava rodando de mototáxi, fazendo uma corrida para São Brás, momento em que se envolveu em um acidente e a moto caiu na sua perna; logo a viatura parou e prendeu os dois; que não conhecia a pessoa para quem estava fazendo a corrida, no caso o réu Alex, no qual teve conhecimento do nome em audiência; que a moto era alugada de um cunhado seu; que não foi levado em auto de reconhecimento; que não viu a vítima na delegacia; que tinha saído da prisão e estava de Alvará, estava em um recomeço; que achava quer tinha sido levado para a delegacia pois estava pilotando a moto de forma irregular e o passageiro estava sem capacete.

Em seu interrogatório o réu
Alex Almeida de Oliveira
declarou:
que é verdadeira a acusação; que foram abordados na Quintino, próximo ao local do crime; que o réu Geivison talvez tinha para quem vender a moto após o roubo; que o réu Geivison fez o convite para realizar o assalto, e o interrogado aceitou porque precisava pagar o aluguel atrasado e se passasse mais um dia seria despejado; que não agrediram a vítima; que não responde a outro processo.

Ressalte-se que, as provas contidas nos autos são robustas e demonstram que o apelante praticou o crime de roubo qualificado contra a vítima. Além disso, destaca-se que, a apreensão do produto da subtração foi encontrada com os réus, fato que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do
ônus probandi
, cumprindo ao acusado comprovar a origem lícita da coisa, ônus do qual não se desincumbiu a contento, na forma do art. 156 do CPP.

Ressalte-se que, em se tratando de policial que age em defesa da coletividade, o seu testemunho é relevante e de indubitável credibilidade sim, pois traz subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tal declaração é coerente e harmônica com as demais provas colhidas no decorrer da instrução processual.

Neste sentido:

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0004719-29.2017.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: RENATO DA SILVA PEDROSA

DEFENSORIA PÚBLICA: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL).

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA. IMPOSSÍVEL A ABSOLVIÇÃO, QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO É HÁBIL E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO APELANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO.
É SABIDO QUE O DEPOIMENTO DE POLICIAL QUE ATUA NA PRISÃO É MEIO IDÔNEO DE PROVA A EMBASAR A CONDENAÇÃO, DESDE QUE PRESTADO EM JUÍZO, ALÉM DE QUE TAL ATO TEM FÉ PÚBLICA, EIS QUE PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO.
POLICIAIS QUE IDENTIFICARAM O ACUSADO, BEM COMO CONFIRMARAM EM JUÍZO QUE A VÍTIMA O RECONHECEU QUANDO DA PRISÃO EM FLAGRANTE.

2. (...). Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-29, Publicado em 2022-09-06)

As provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime de roubo qualificado.

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição por ausência de provas
, pois a sua conduta se coaduna com o crime de furto qualificado e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois ela foi exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos, não havendo qualquer ilegalidade no seu procedimento, pelo que, julgo improvido o recurso neste ponto.

2.2.2. Do afastamento do concurso de agentes.

Requer que seja afastada a majorante do concurso de agentes,
pois o concurso de agentes não restou devidamente configurado.

Como se vê das provas realizadas nos autos e dos depoimentos transcritos alhures, não só a autoria ficou devidamente comprovada, como também a incidência da qualificadora do concurso de agentes. E, sabido é, aqui, que para a caracterização do concurso de pessoas, desnecessário se faz o ajuste prévio entre os agentes, bastando a adesão de um à conduta do outro, mesmo que durante e empreitada criminosa.

Contudo, não foi o caso dos autos, conforme se verifica da confissão do apelante Alex, que informou ao Juiz
“(...) que o réu Geivison fez o convite para realizar o assalto, e o interrogado aceitou porque precisava pagar o aluguel atrasado e se passasse mais um dia seria despejado (...)”.

Dessa maneira, não há que se falar em afastamento da qualificadora.

2.2.3. Da modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Por fim, pugnou pela
alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Incabível a alteração do regime de cumprimento de pena, tendo em vista que não houve modificação no
quantum
da pena aplicada ao apelante Geivison Vieira Gouveia.

Ante o exposto,
conheço dos presentes recursos e DOU PRCIAL PROVIMENTO ao recurso do apelante ALEX ALMEIDA DE OLIVEIRA, apenas para redimensionar a pena-base e NEGO PROVIMENTO ao recurso do apelante
GEIVISON VIEIRA GOUVEIA
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo
Juízo de Direito da
Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
07
de novembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2022